Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ATENUANTE DO DESCONHECIMENTO DA LEI. INVIABILIDADE. REGIME DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. A comorbidade da vítima, como concausa relativamente independente preexistente, não exclui a responsabilidade do réu pelo resultado causado, nos termos do artigo 13 do Código Penal.
2. Não há viabilidade de aplicação da atenuante de desconhecimento da lei quando é de notório conhecimento que o fato imputado constitui crime de lesão corporal.
3. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica.
4. O órgão competente para apreciar o pedido de isenção das custas processuais é o Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.